Tribunal: TJDFT
Processo: 0736921-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0736921-62.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL, pelo prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. Cumpridas as determinações, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito